Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704160-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PARTIDO DOS TRABALHADORES REU: FORUM TVMAIS LTDA - EPP DESPACHO Intime-se Fórum TVMAIS Ltda. – EPP para manifestar-se a respeito das alegações formuladas pelo Partido dos Trabalhadores na petição de id 58129771 no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator